Tribunal: STF
Processo: ARE 1368460
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    “APELAÇÃO ESTELIONATOS EM CONTINUIDADE DELITIVA – Preliminar de cerceamento de defesa – Perícia nos documentos juntados aos autos – Desnecessidade – Sendo incontroversas as conversas travadas entre o réu e as vítimas, inclusive com seu reconhecimento sobre a tomada do dinheiro, a diligência mostrou-se desnecessária – Inépcia da Inicial – Inocorrência – Peça inaugural que cumpriu os pressupostos legais cabendo, nesta altura, insurgir-se contra a resposta jurisdicional – Mérito – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras das vítimas apoiadas, inclusive, na confissão parcial do réu, que admitiu a tomada do dinheiro, negando apenas a intenção de locupletamento ilícito – Absolvição – Impossibilidade – Dosimetria – Pena-base exacerbada em razão de envolvimentos pretéritos com a Justiça, relação de amizade e confiança com as vítimas, uso de conhecimentos da profissão de advogado e demais circunstâncias – Pena mínima – Insuficiência – Regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Insuficiência – Rejeição das preliminares e desprovimento do recurso.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LV e LVII, da Constituição Federal (eDOCs 11 e 12).



    Nas razões do apelo extremo, busca-se a nulidade da sentença condenatória e do acórdão recorrido, porquanto “não foi determinada perícia, ou seja, os documentos trazidos aos autos pelas supostas vítimas, e não reconhecidos pelo recorrente, foram considerados verdadeiros por presunção, o que causa imenso prejuízo à defesa” (eDOC 11, p. 8).



    Subsidiariamente, pleiteia-se a fixação da pena-base no mínimo legal e do regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob o argumento de que, à luz do Tema 129 do STF, “inquéritos policiais e processos criminais sem trânsito em julgado não caracterizam os maus antecedentes, pois caso contrário, haveria ofensa ao princípio da presunção de inocência” (eDOC 11, p. 12)



    Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao apelo extremo mediante enquadramento ao Tema 660 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o recurso foi inadmitido, tendo em vista a aplicação das Súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 14).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 279 e 284 do STF. No entanto, o agravante não se manifestou acerca de tais fundamentos, limitando-se a reiterar as razões já apresentadas no recurso extraordinário. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Por fim, no que se refere à análise de possível constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, observo que tal proceder constitui medida excepcional, ou seja, a concessão da tutela de urgência é exceção, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não observo no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



     



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente